Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600145-49.2020.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO VERGINO DECOL
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO VERGINO DECOL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600145-49.2020.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/10/2020
Processo referência: 0600145-49.2020.6.16.0164
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Domicílio Eleitoral na Circunscrição, Registro de Candidatura
- RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600145-
49.2020.6.16.0164 (DRAP 0600140-27.2020.6.16.0164) que, reconhecendo, ex officio, a ausência de
condição de elegibilidade consistente ausência de plenitude dos direitos políticos e de filiação
partidária pelo tempo mínimo exigido, indeferiu o pedido de registro de candidatura de João
Vergino Decol para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do pedido de registro de
candidatura de João Vergino Decol para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 15678, pelo
Movimento Democrático Brasileiro - PSDB, no Município de Arapoti.. Intimado da ausência dos
requisitos - comprovação de domicílio eleitoral na circunscrição do pleito (art. 14, §3º, VI da CF e
art. 9º, caput da Lei 9.504/1997), o candidato, dentro do prazo assinalado em petição, informou que
é residente e domiciliado em Arapoti há anos, mas que fez sua transferência fora do prazo em
virtude das limitações de circulação decorrente do COVID-19). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO VERGINO DECOL (RECORRENTE)
EDUARDO CHAOWICHE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18478
866
10/11/2020 18:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.911

RECURSO ELEITORAL 0600145-49.2020.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOAO VERGINO DECOL
- OAB/PR0079117
ADVOGADO: EDUARDO CHAOWICHE
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DOMICÍLIO ELEITORAL. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES
ANTES DO PLEITO. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A exigibilidade do domicílio eleitoral na circunscrição é
constitucional e está prevista no art. 14, §3º, IV da Constituição
Federal.
2. Mesmo o TSE tendo entendimento de que o conceito de domicílio
eleitoral é mais abrangente do que o conceito do domicílio civil, é
necessário o devido registro na Justiça Eleitoral através da
competente inscrição ou transferência eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 18478866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017480310600000017879942
Número do documento: 20111017480310600000017879942

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO VERGINO DECOL em
face de sentença proferida pela 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR, que indeferiu o
registro de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de vereador, em razão da
ausência de domicílio eleitoral na circunscrição pelo tempo mínimo exigido.
Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 12094166)
alegando, em síntese, que reside há vários anos na zona eleitoral de Arapoti; as fotos e
documentos acostados nos autos comprovam que possui vínculos políticos,
econômicos, sociais e familiares na cidade; o conceito de domicílio eleitoral é elástico,
não se restringindo apenas à questão da transferência do título de eleitor.
Ao final, requer o total provimento do recurso, reformando-se a sentença de
1º grau, para o fim de deferir o registro de candidatura do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID12095316)
pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença que
indeferiu registro de candidatura do recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto, por entender que o recorrente
não cumpre o requisito de domicílio eleitoral na circunscrição desde 04/04/2020, visto
que a transferência de seu título para Arapoti ocorreu apenas em 06/05/2020. (ID
16988866)
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se ao não cumprimento da condição de
elegibilidade consistente na ausência de domicílio eleitoral na circunscrição pelo tempo
mínimo exigido.
A Constituição Federal em seu art. 14, §3º, IV assim estipula:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
Num. 18478866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017480310600000017879942
Número do documento: 20111017480310600000017879942

(...)
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
E a Lei nº 9504/97 assim regulamentou a matéria:
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida
pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

O recorrente alega que possui domicílio na circunscrição além de possuir
vínculos políticos, econômicos, sociais e familiares com o município de Arapoti e junta
documentos a fim de comprovar as suas alegações.
Alega ainda que o conceito de domicílio eleitoral é muito mais abrangente
que o conceito de domicílio civil, no que tem razão o recorrente. No entanto esse
domicílio eleitoral deve estar registrado perante a Justiça Eleitoral, no prazo definido em
lei, não havendo como esse obstáculo ser superado.
Assim, o que a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral
entende é que o domicílio eleitoral não precisa ser necessariamente aquele onde a
pessoa reside, pode ser onde trabalha, onde possui vínculos familiares ou sentimentais,
porém desde que tenha registrado isso perante a Justiça Eleitoral, isto é, desde que
tenha seu título eleitoral na esfera administrativa na qual pretende concorrer.
Veja-se o que fala a doutrina eleitoral sobre o tema
:
[1]
O domicílio eleitoral não se confunde com o domicílio civil. É suficiente que o
candidato tenha seu registro de eleitor no cartório da zona eleitoral respectiva
, que é outorgado com o critério da residência.
Ainda é esse o posicionamento dos Tribunais Eleitorais, só observando que
o julgamento a seguir transcrito refere-se a época em que a exigência do domicílio
eleitoral era de 1 (um) ano:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ELEITORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016. CARGO DE PREFEITO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO ELEITORAL
NO RESPECTIVO MUNICÍPIO HÁ PELO MENOS UM ANO ANTES DA DATA DO
PLEITO. INFORMAÇÃO OBTIDA DA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL
(ELO).
REGULARIDADE
DO
DOMICÍLIO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
MUNICÍPIO
DIVERSO.
AFASTAMENTO
DESNECESSÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA OBTENÇÃO PELO
CANDIDATO DE BENEFÍCIOS ELEITORAIS EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE
CARGO PÚBLICO EM OUTRA LOCALIDADE. PETIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
QUE NÃO AFASTA A MOTIVAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento dominante do Colendo Tribunal Superior Eleitoral,
¿domicílio eleitoral se prova com o título, que não se desconstitui em
. A falta do pressuposto de fato do alistamento há de ser
processo de registro
Num. 18478866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017480310600000017879942
Número do documento: 20111017480310600000017879942

apurada em processo de exclusão de eleitor¿ (RESPE nº 10449/GO, Acórdão nº
12744, de 24.9.1992. Rel. Min. José Paulo Sepúlveda Pertence). No presente caso
concreto, o candidato encontra-se em situação regular no cadastro eleitoral, com
data de domicílio no Município de Planaltina-GO desde 9.9.2011, sendo que se
submeteu à revisão eleitoral na data de 10.3.2016. Condição de elegibilidade
atendida.
2. A alegada proximidade fática e jurídica entre o Distrito Federal e Planaltina-GO,
por si só, não é capaz de afastar a aplicação da orientação firmada pelo TSE na
Consulta nº 1546, no sentido de que ¿não é exigido o afastamento de médico
servidor público que pretenda concorrer ao cargo de prefeito, se ele exerce suas
atividades profissionais noutra localidade¿. Não há nos autos provas conclusivas e
incontestes da alegada utilização pelo recorrido de seu cargo junto à Secretaria de
Saúde do Distrito Federal para exercer influência sobre o eleitorado de
Planaltina-GO.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(RE - AGRAVO nº 65265 - PLANALTINA – GO, Acórdão nº 1543/2016 de
03/11/2016, Relator(a) Des. Abel Cardoso Morais, Data 03/11/2016)

Assim, muito embora a alegação pelo recorrente de que possui vínculos
com o município de Arapoti, como deixou de efetuar transferência de seu título de
eleitor no prazo previsto, isto é 04/04/2020, vindo a fazê-lo apenas em 06/05/2020, não
vejo como deferir seu registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de
JOÃO VERGINO DECOL
vereador.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral. 3ªed. Ver. Atual. – São Paulo: Atlas, 2018.
Pg118.

Num. 18478866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017480310600000017879942
Número do documento: 20111017480310600000017879942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600145-49.2020.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOAO VERGINO DECOL - Advogado do(a) RECORRENTE:
EDUARDO CHAOWICHE - PR0079117 - RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPOTI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18478866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 10/11/2020 18:04:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017480310600000017879942
Número do documento: 20111017480310600000017879942